Tribunal: STF
Processo: AI 89328
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento. O entendimento adotado pelo acórdão, de que a correção monetária do capital não constitui uma reserva típica de capital, tanto assim que não se inclui na enumeração taxativa do parágrafo 1. do art. 182 da lei das sociedades anônimas, bem como, que se trata de valor "que tem destino certo e obrigatório (a capitalização determinada pelo art. 167), apresenta-se pelo menos, razoável, nos termos da Súmula 400”.